Tribunal: STF
Processo: RHC 203714
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Regime prisional. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO QUE NÃO RECOMENDAM A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO E A SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO REGIME PRISIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a quantidade e qualidade da droga apreendida podem ser utilizadas como fundamento para a determinação da fração de redução da pena com base no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, a fixação do regime mais gravoso e a vedação à substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    2. No presente caso, em atenção ao art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 2 anos e 6 meses de reclusão, a quantidade e natureza do entorpecente apreendido – 88,02g de cocaína - justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto, e a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
    3. Tendo a pena sido fixada em patamar inferior a 4 anos, a detração não repercute no regime inicial de cumprimento da reprimenda, que foi adotado em razão da gravidade concreta da conduta.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. Irresignada, a defesa apelou e o Tribunal estadual deu parcial provimento ao recurso para redimensionar as sanções do paciente para 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 664.158, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ, porém, concedeu “a ordem, de ofício, para alterar o regime prisional para inicial semiaberto”. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “o entendimento […] destoa da letra da lei e da melhor jurisprudência desta Suprema Corte de Justiça, especialmente se considerarmos que a quantidade de entorpecente apreendida é ínfima, e a questão da natureza do entorpecente apreendido, por si só, não se mostra como fundamentação idônea para a fixação do regime mais severo em desfavor do recorrente”. 
    5. A defesa requer “seja MODIFICADO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA (DO FECHADO PARA ABERTO), CONSIDERANDO-SE O QUANTUM DA PENA APLICADA NO IMPORTE DE 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, COM A DETRAÇÃO DE MAIS DE 07 (SETE) MESES DE PRISÃO PROVISÓRIA, RESTANDO, O REMANESCENTE DA PENA A SER CUMPRIDA NO IMPORTE INFERIOR A 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, bem como que seja CONVERTIDA A PENA CORPORAL EM RESTRITIVAS DE DIREITO”. 
    6. Decido.
    7. O recurso não merece ser provido.
    8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    9. Por outro lado, reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, no caso, o regime inicial semiaberto foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente “a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos – 88,02 gramas de cocaína, somente justificam a fixação do regime intermediário, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Da mesma forma, a natureza e diversidade das drogas não recomendam a substituição da pena” (trecho da decisão do STJ).
    10.  Nessa linha, veja-se o HC 161.482 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, do qual se extrai da ementa os seguintes trechos:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 
    […]
    3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF.
    4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (2.539,6g de maconha) constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARRROSO
Relator